Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-76.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005403-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ADERBAL BELLUSCI - CPF: 099.329.921-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), RAFAEL GLORIA FERREIRA - CPF: 058.679.841-25 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE BENS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, V, CPC – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INFORMAÇÕES SOBRE O BEM PENHORADO – CARÁTER SIGILOSO – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE COOPERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os bens utilizados no exercício profissional do executado, desde que essenciais à atividade desempenhada, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC.

A expedição de ofício à instituição financeira visando à obtenção de informações sobre contrato de financiamento fiduciário é medida que se insere no dever de cooperação jurisdicional (art. 6º e art. 139, IV, do CPC), assegurando a efetividade da penhora já determinada, especialmente quando os dados são protegidos por sigilo bancário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO N. 1012566-23.2021.8.11.0041
,
movida contra ADERBAL BELLUSCI, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado, determinando a manutenção da penhora sobre os direitos do imóvel Matriculado sob o nº 19.164, localizado na Rua Alemanha, nº 515, Bairro Santa Rosa, em Cuiabá/MT e indeferindo os pedidos de penhora sobre os bens do consultório odontológico do agravado e de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para obtenção de informações sobre o contrato de financiamento do imóvel penhorado.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso pelo Colegiado.

Defende a necessidade da penhora dos bens do consultório odontológico do agravado, ao argumento de que existem equipamentos de alto valor agregado que não são essenciais ao funcionamento do estabelecimento.

Assegura, sem seguida, que a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal é necessária para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos do imóvel, pois as informações bancárias são de acesso restrito.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada e a concessão de efeito ativo para permitir a penhora dos bens do consultório e determinar a expedição de ofício ao credor fiduciário, Caixa Econômica Federal.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de Id. 272478395.

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
aportaram no Id. 273537370.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 278431865, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia tem origem em ação de execução promovida por instituição financeira contra devedor inadimplente, fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor inicial de R$180.152,44, atualizado para R$194.691,93.

O executado, citado para pagamento, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando: (i) impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 19.164, situado na Rua Alemanha, n. 515, bairro Santa Rosa, em Cuiabá/MT, ao argumento de tratar-se de bem de família; e (ii) impenhorabilidade dos bens móveis do consultório odontológico, por serem instrumentos indispensáveis à sua profissão.

A decisão agravada, ora combatida, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a impenhorabilidade dos bens que guarnecem o consultório odontológico do executado, ao entender estarem eles protegidos pela norma do art. 833, V, do CPC, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, considerando que a diligência poderia ser promovida diretamente pela parte exequente, sem necessidade de intervenção judicial.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante: (i) Que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional efetiva, ao eximir o juízo da prática de atos de cooperação necessários à instrução da penhora sobre imóvel objeto de financiamento fiduciário; (ii) Que a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal é imprescindível para garantir a publicidade e a segurança jurídica da penhora incidente sobre os direitos do executado sobre o imóvel; (iii) Que a impenhorabilidade de bens de trabalho não pode ser presumida, devendo o executado comprovar a essencialidade de cada bem, sendo possível, no caso, a penhora de equipamentos de elevado valor e não imprescindíveis, como o aparelho “Raio-X marca Davi Atlan”, avaliado em R$41.638,37 e (iv) Que a limitação imposta à exequente viola o princípio da máxima efetividade da execução e protege excessivamente o devedor inadimplente, em prejuízo da satisfação do crédito exequendo.

Postula, ao final, a reforma da decisão agravada, para que sejam reconhecidos como penhoráveis os bens do consultório odontológico, autorizando-se a penhora, avaliação e remoção, com indexação de guia de diligência, bem como determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, com a finalidade de: (i) anotar a penhora nos registros do contrato de financiamento de n. 00000.000420.1-8, e (ii) apresentar cópia do contrato e demonstrativo de parcelas pagas e vincendas.

Pois bem.

Do pedido de expedição de Ofício à CEF.

Inicialmente, convém assentar que o objeto da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de expedição, pelo juízo da execução, de ofício à Caixa Econômica Federal para que esta: i) Anote administrativamente a penhora dos direitos do executado no contrato de alienação fiduciária registrado sob o nº 00000.000420.1-8; ii) Apresente cópia integral do referido contrato de financiamento; e iii) informe o status contratual, discriminando as parcelas quitadas e vincendas, encargos vencidos e saldo devedor.

A decisão agravada indeferiu o referido pedido, ao argumento de que seria ônus da exequente diligenciar extrajudicialmente para obter tais informações, sem necessidade de intervenção judicial.

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com o sistema cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente com o disposto no art. 139, IV, do CPC, que confere ao juiz poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

Ademais, o art. 799, II, do CPC autoriza expressamente o juízo da execução a requisitar informações de terceiros – incluídas, evidentemente, as instituições financeiras – quando tais diligências forem úteis à instrução da execução ou à aferição da suficiência dos bens constritos.

No caso em análise, o agravante requer a expedição de ofício à entidade privada, com o fito de obter informações sobre o bem do agravado e dar ciência da constrição realizada.

É de notório conhecimento que as informações pretendidas são dotadas de sigilo, sendo inviável para qualquer pessoa, sem autorização expressa, ter acesso, sendo o caso de necessária intervenção judicial nesse sentido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – INFORMAÇÕES SOBRE OS BENS DO EXECUTADO – CARÁTER SIGILOSO – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É possível recorrer ao judiciário no sentido de obter informação acerca dos bens de propriedade do executado, porquanto é interesse da justiça assegurar a todos aqueles que litigam em juízo os meios legais necessários ao alcance de suas pretensões.” (TJ-MT 10082704720228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Trata-se, pois, de dever judicial de cooperação com as partes (art. 6º, CPC) e de instrumentalização da tutela jurisdicional executiva, sob pena de se frustrar a eficácia da penhora já determinada.

Da penhora de bens.

A agravante argumenta que um dos bens do consultório, um aparelho de Raio-X odontológico avaliado em R$41.638,37, não é essencial, pois muitos consultórios funcionam sem esse equipamento.

Contudo, sem razão.

Nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os bens necessários ao exercício da profissão do devedor.

Na hipótese em apreço, os equipamentos odontológicos localizados no consultório do agravado configuram-se como bens essenciais ao desempenho da atividade profissional, tratando-se, pois, de bens impenhoráveis.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme em rechaçar a penhora de bens que, embora possuam alto valor agregado, sejam indispensáveis ao exercício da profissão do executado, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de equipamentos de propriedade do executado. Inconformismo do exequente . Executado é empresário individual prestador de serviços odontológicos. Penhora de instrumentos necessários à atividade essencial do devedor (cadeiras odontológicas, aparelho odontológico para limpeza e aparelho de raio-x). Inteligência do art. 833, V, do CPC . Situação que configura hipótese de impenhorabilidade dos bens, vez que indispensáveis ao exercício da profissão. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2132272-21 .2023.8.26.0000 Votuporanga, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 26/07/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2023)

Assim, mantenho o indeferimento da penhora dos bens do consultório odontológico, por se tratar de bens protegidos pela cláusula de impenhorabilidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações contratuais e anotação da penhora sobre os direitos do executado no contrato de alienação fiduciária, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025